Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-46.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002454-46.2017.8.11.0037
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por José Otaviano Ribeiro Nardes.
Ao ajuizar a demanda em 28/06/2017, o Recorrido alegou que é proprietário da Fazenda Lago Azul, localizada na Rodovia MT 130, km 56, área rural do Município de Primavera do Leste/MT, onde desenvolve a produção agrícola, na qual utiliza os serviços de energia elétrica fornecidos pelo Grupo Energisa por meio da Unidade Consumidora n. 6/2060249-6, Classe Rural, Subclasse Serviços de Agropecuária Rural.
Aduziu que na fatura 10/2016, a Concessionária Apelante emitiu cobrança no valor de R$ 94.740,57 (noventa e quatro mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), motivando reclamação administrativa que foi respondida nos seguintes termos:
Após verificar no sistema, constatamos que o cliente na referência 07/2016 não teve consumo faturado, devido à chave estar aberta e o transformador não estar funcionando.
Nas referências 08/2016 e 09/2016 o mesmo foi faturado pela média. Com isso, houve um acúmulo de leitura, que ocasionou o consumo elevado na referência 10/2016;
Foi analisada a Memória de Massa da referência 10/2016 e devido à falta de leitura, a demanda acumulou e foi faturada errada;
Procedemos com o refaturamento da referência 10/2016, colocando o valor correto de demanda – R$ 88.535,03;
Relatou que o refaturamento ainda apresenta valores exagerados (a fatura foi reduzida de 95 mil para R$ 88.535,03) e ainda não reflete o consumo médio da UC, razão pela qual protocolou nova reclamação administrativa em 25/11/2016, a qual não teve resposta até a interposição da demanda.
Afirmou que foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do suposto inadimplemento, o que acarreta dano moral indenizável.
Sob tais argumentos, formulou pedido liminar para que a Energisa fosse compelida a restabelecer imediatamente o fornecimento de energia elétrica da UC 6/2060249-6.
No mérito, pugnou pela declaração da inexistência de débito do valor refaturado por se tratar de cobrança ilegal, bem como requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A Energisa não apresentou contestação. Foi declarada revel, aplicando-lhe os efeitos da revelia.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz confirmou os efeitos da decisão liminar, declarou a inexistência do débito objeto da lide e determinou o cancelamento da cobrança, bem como afastou o pleito de indenização por danos morais.
Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito declarado inexistente.
Inconformada, a Energisa se insurge quanto aos efeitos da revelia. Argumenta que não devem ser aplicados.
De outro vértice, aduz que o débito é legal e exigível, posto que o faturamento originou-se do efetivo consumo.
Por fim, requer a reforma da sentença objurgada, para que seja declarada a legalidade do débito.
Contrarrazões no Id. 49071040.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.
Quanto aos efeitos da revelia, importa registrar que a situação dos autos envolve relação de consumo, onde caberia à concessionária o ônus da prova.
Com efeito, a Energisa foi regularmente citada. Contudo, apresentou contestação a destempo. Por outro lado, o autor apresentou documentos com presunção de veracidade. Diante desses fatos, imperiosa a aplicação dos efeitos da revelia.
Sobre a legalidade da fatura impugnada, cumpre ressaltar se a Recorrente deixou de oferecer contestação no prazo legal, não pode agora querer transformar o recurso de Apelação em substituto da sua peça de defesa.
Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, de forma que “Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício”. (in José Carlos Barbosa Moreira in O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).
Como é cediço, o réu deve alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC, ao revel é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito.
Ressalta-se, ainda, que o artigo 1.014 do CPC dispõe que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".
Do citado artigo decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes suscitarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.
Assim, no recurso da Apelante revel só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvem situações que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta do instituto da preclusão.
Em outras palavras, o recurso só aproveita ao revel quando vertidas questões de direito, aquelas cognoscíveis de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior. Isso porque, operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, como ocorre no caso em apreço, somente a ocorrência de um desses casos seria motivo hábil a levar ao provimento do recurso.
Em comentário a essa regra, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se é a contestação. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1005).
Nesse sentido a orientação jurisprudencial é uníssona. A título de exemplo, colaciono precedente deste Tribunal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de Minas Gerais e de Santa Catarina:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - REVELIA – OBJETO DO APELO LIMITADO – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel somente poderá se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão. Embora não exista uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável. No entanto, há que ponderar que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e, não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (N.U 0000730-55.2010.8.11.0009, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).
[...] O silêncio do réu, com exceção das situações previstas no art. 345 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, ou seja, os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos.[...]. (Apelação Cível No 0021841-23.2016.8.07.0001, 6a Cível, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: Desembargador alfeu Machado, Julgado em 22/11/2017).
[...] A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação aos pedidos iniciais. 4. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.005965-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da súmula em 11/04/2017).
[...] "Não obstante ser garantido ao réu revel o direito de defesa, impõe-se a ele receber o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 322 do CPC/1973 e 346, par. único, do NCPC. Desse modo, vencida a fase instrutória, na qual o demandado teria a incumbência de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, não mais lhe é permitido, em sede recursal, trazer à baila questões fáticas que não foram suscitadas e apreciadas no primeiro grau ou apresentar prova documental preexistente à sentença, sob pena de malferimento ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância." [...]. (TJSC, Apelação Cível n. 0307660-87.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-06-2017).
Nessa esteira, conclui-se que a tese suscitada pela concessionária de que o débito é exigível pois o faturamento originou-se do efetivo consumo, não poderá ser analisada por esta Instância Revisora, por ser matéria de fato e não haver comprovação de que não foi arguida anteriormente em virtude de força maior.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença invectivada.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora